Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme em repelir restrições ao direito de defesa de quaisquer das partes e anula a decisão sempre que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa prejudica algum dos litigantes.
2. O indeferimento do requerimento de produção de prova pertinente à solução da controvérsia seguido da rejeição do pedido formulado na ação fundamentada na ausência de comprovação dos fatos alegados na petição inicial configura cerceamento de defesa.
3. Apelação provida.